Tribunal: TJPA
Processo: 0802534-14.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-07-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802534-14.2023.8.14.0000

PACIENTE: REGINALDO CAMILO PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAGOMINAS - PA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS PREVENTIVO. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE MISOGINIA OU VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER E TENTATIVA DE ABORTO PROVOCADO POR TERCEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. Conforme jurisprudência placitada no âmbito do STJ, a custódia preventiva na esfera dos crimes praticados em contexto de violência contra a mulher está justificada quando “decretada em decorrência da gravidade em concreto dos delitos e da periculosidade do paciente, reveladas pelo
modus operandi
empregado na conduta criminosa”, sendo certo que, nessa hipótese, “a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública, assegurando a integridade física e psíquica da vítima, e para assegurar a instrução criminal” (STJ, HC 718.962/RS, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe: 04/04/2022; AgRg no HC 711.935/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF-1ª Região), Sexta Turma, DJe: 11/03/2022), especialmente no caso em que a vítima é agredida durante a gestação (EDcl no HC n. 751.088/SP, Relator Ministro Olindo Menezes - Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, DJe: 28/10/2022), como se deu na espécie.

2. Ademais, “condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”, como ocorre na hipótese sob exame, valendo ressaltar que “os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.” (STJ, AgRg no HC n. 741.515/SC, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 8/8/2022).

3. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 11/07/2023 a 13/07/2023
, por unanimidade de votos,
em CONHECER
da impetração e
DENEGAR a ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 13 de julho de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS PREVENTIVO com pedido liminar
impetrado em favor de
REGINALDO CAMILO PEREIRA
contra ato coator do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Paragominas/PA proferido nos autos da ação penal n. 0800174-86.2023.8.14.0039. Na origem, o paciente teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática dos crimes previstos no art. 129, §13 e art. 125 c/c art. 14, inciso II, e art. 70, todos do Código Penal.

Em inicial, os impetrantes ressaíram que a custódia ocorreu em descumprimento das formalidades legais, o que ensejou o relaxamento da prisão e a liberação do coacto. Nada obstante, em razões de direito, consignaram que o decreto prisional não foi revogado, sustentando a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da inidoneidade da fundamentação do
decisum
impugnado, em virtude da inexistência dos requisitos legais para a medida extrema, bem como apontando a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas. Nesse contexto, requereram, liminarmente e no mérito, a expedição de contramandado para manter o coacto em liberdade ou alvará de soltura, conforme o caso, bem como a revogação da prisão preventiva, com fixação de medidas cautelares não prisionais previstas no art. 319 do CPP, por deter predicados pessoais favoráveis.

A liminar foi indeferida ante a ausência do preenchimento dos requisitos autorizadores da medida (ID n. 12726735).

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual subjacente (ID n. 12748471).

Inicialmente, a d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
não conhecimento

do
mandamus
, à vista de pedido de revogação da prisão preventiva pendente de apreciação pelo juízo originário (ID n. 12849137). No entanto, os impetrantes peticionaram informando que a autoridade coatora havia mantido a custódia objurgada (ID n. 12936375), circunstância que ensejou a emissão de novo opinativo ministerial pela
denegação
da ordem (ID n. 14043443).

É o relatório.

VOTO

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF. A esse propósito, registre-se que em se tratando de
habeas corpus
preventivo, a ameaça de constrangimento à liberdade ambulatorial deve se revestir de caráter iminente e plausível, devendo o impetrante explicitar “detalhadamente, o que pode acontecer com o paciente, caso a ordem não seja concedida” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Habeas Corpus
. Rio de Janeiro:Forense, 2017, p. 30). Dessa forma, tendo em conta que os impetrantes apontaram a existência de ordem de prisão preventiva expedida contra o paciente (vide ID n. 12936377– Págs. 2/5), bem como identificados os demais pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem impetrada
e passo ao exame do mérito mandamental.

Veja-se que a presente impetração visa afastar suposto constrangimento ilegal sob o argumento de fundamentação inidônea da decisão constritiva impugnada, diante da inexistência dos requisitos legais necessários para a decretação e manutenção da medida extrema. Aponta-se, ainda, a viabilidade da substituição da custódia por cautelares diversas do art. 319 do CPP, máxime diante da favorabilidade dos predicados pessoais do paciente.

Identificadas as teses veiculadas na impetração, convém destacar que a custódia cautelar

está condicionada à presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na plausibilidade do direito de punir do Estado em razão da prova de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, qualificado como o perigo concreto que a condição de liberdade do suposto autor do fato provoca à segurança social. Guilherme Nucci sublinha a necessidade de conjugação de tais requisitos ao salientar que a custódia preventiva pressupõe a demonstração de:

“(a) prova da existência do crime (materialidade) + (b) prova de indícios suficientes de autoria + (c) alternativamente, garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica ou conveniência da instrução ou garantia da lei penal. A segregação de alguém, provisoriamente, somente encontra respaldo nos elementos do art. 312, seja na fase investigatória, processual instrutória ou processual recursal”. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Código de Processo Penal Comentado
. 19. ed. Rio de Janeiro:Forense, 2020. p. 1145).

Nesse diapasão, se é certo que as expressões
ordem pública
,
ordem econômica
e
conveniência da instrução ou garantia de aplicação da lei penal
representam conceitos dotados de elevado grau de indeterminação, não é menos certo que, conforme legislação de regência, a decisão que “decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada” (CPP, art. 315,
caput
), devendo o julgador abster-se de “empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” (CPP, art. 315, inciso II). Desta feita, na hipótese de impetração voltada contra decreto de prisão preventiva supostamente maculado com aparente fundamentação inidônea ou deficitária, é imprescindível a demonstração de que o juízo deixou de dar concretude à vagueza semântica do art. 312 do CPP.

A esse propósito, assinalo que o Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento firmado no sentido de considerar, nos crimes praticados em contexto de violência contra a mulher, que a prisão preventiva se justifica quando “
decretada em decorrência da gravidade em concreto dos delitos e da periculosidade do paciente, reveladas pelo
modus operandi
empregado na conduta criminosa”
, sendo certo que nessa hipótese “
a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública, assegurando a integridade física e psíquica da vítima, e para assegurar a instrução criminal”
(STJ,
HC 718.962/RS
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe: 04/04/2022, cf.
https://bit.ly/3eKPrBz
;
AgRg no HC 711.935/SP
, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF-1ª Região), Sexta Turma, DJe: 11/03/2022, cf.
https://bit.ly/3dDjgmw
),
especialmente no caso em a vítima é

agredida durante a gestação (EDcl no HC n. 751.088/SP
, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, DJe de 28/10/2022, cf.
https://bit.ly/3XKHgqB
).

Nesse contexto, convém assinalar que o
decisum
impugnado desenvolveu
fundamentação idônea e suficiente
para a decretação e manutenção

da custódia cautelar, assentando as circunstâncias do fato delituoso e apontando a necessidade de garantia da ordem pública e de salvaguardar a integridade física e psicológica da vítima e das testemunhas, notadamente considerando a gravidade advinda do
modus operandi
utilizado pelo paciente, restando consignada pelo juízo monocrático a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, à luz do art. 312 do CPP. Ao prestar informações, a autoridade coatora ressaltou que:

“Consta que a Autoridade Policial representou pela prisão preventiva do paciente em 17/01/2023, em razão da suposta prática do crime de lesão corporal e tentativa de provocar aborto em terceiros, perpetrado contra Jhessica Michaele Andrade de Sá – ID 84942247.

O pedido realizado pela Delegacia de Polícia aduz que no dia 05/01/2023, a vítima pegou uma corrida de mototáxi com o paciente e ao chegar em sua residência notou que seu esposo não estava em casa, e seria ele a efetuar o pagamento. Não tendo o valor no momento, solicitou ao paciente que retornasse posteriormente para buscar o valor - ID 84942247

Narra a inicial que
a vítima estava gestante de oito meses e, que ao entrar em sua residência o paciente invadiu empurrando a porta e começou a xingá-la, ameaçando-a de morte caso não pagasse a corrida, momento em que começou a agredir a vítima com empurrões, chutes, socos; parando somente após interferência de terceiros – ID 84942247

Consta, ainda, que no dia subsequente aos fatos, o paciente voltou a ameaçá-la, não renovando as agressões devido a presença de testemunhas – ID 84942247
.” (ID n. 12748471 - Pág. 2, grifos nossos).

Nesse diapasão, a prisão preventiva restou adequadamente amparada nos seguintes fundamentos:

“No caso versado, depreende-se dos autos que
há indícios de autoria e materialidade do crime
, posto que para a decretação da medida cautelar não se exige prova plena, bastando meros indícios.

Destaco a gravidade concreta da conduta, a qual existem fortes indícios de participação do acusado, bem como, após análise dos autos,
verifico o risco que o representado, solto, constranja as vítimas ou eventuais testemunhas, tendo em vista que no dia subsequente aos fatos, voltou a ameaçar a vítima, demonstrando que probabilidade que volte a cometer tais atos que colocam em risco a integridade da vítima.

Em que pese a defesa alegue que os fatos não ocorreram da forma narrada na inicial, não existem, até o momento alterações fáticas, que subsidiem a revogação da decisão que decretou a prisão do réu.

Reitero que não se trata da análise do mérito, o qual deverá ser feito durante eventual instrução, porém,
existem elementos de informações suficientes para embasamento da constrição cautelar do acusado. Além da palavra da vítima, que em casos de violência cometida por razões de ser mulher, deter um especial relevo, conforme já balizado na jurisprudência, some-se a existência de depoimentos de testemunhas, boletim médico e de imagens que foram acostadas, no momento da decisão incial
. (sic)

Sabe-se que para a aplicação da medida cautelar devem estar presentes os pressupostos para tal, quais sejam o
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
.

Da existência do crime, conforme dito acima, a priori, resta evidenciado. Lado outro, o
periculum libertatis
, quer dizer, a necessidade de segregação cautelar do réu, também está presente e se fundamenta na necessidade de garantir a ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal e, principalmente, para
preservar a integridade física e psíquica das testemunhas, pois permanecendo solto poderá atentar contra estas.

[...]

Por outro lado, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
as condições pessoais favoráveis do agente não são aptas a revogar a prisão preventiva se essa encontra fundamento em outros elementos dos autos
.

[...]

Destaco que
o
modus operandi
da conduta denota a proporcionalidade e adequação da medida extrema
.

[...]

Por fim, destaco que a ilegalidade da prisão retro, cessou com o relaxamento do flagrante, por descumprimento de questões formais. Superado isto, o mandado de prisão exarado na decisão de ID 86588999, está em aberto, pendente de cumprimento.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos transparece, considerando que não há fatos novos a ensejar modificação da decisão já proferida, posto que ainda prevalecem os requisitos autorizadores da prisão cautelar, conforme demonstrado nos autos,
MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de REGINALDO CAMILO PEREIRA
.” (ID n. 12936377 - Págs. 1/4, grifos nossos).

Ante o quadro, tenho que a fundamentação expendida está alinhada com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, de modo que “
condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória
”, como se dá na hipótese, valendo ressaltar que “
os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.
” (STJ,
AgRg no HC n. 741.515/SC
, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 8/8/2022, cf.
https://bit.ly/3Y18at6
).

Destarte, as argumentações trazidas na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a legitimidade do decreto cautelar objurgado, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e o parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus
e
DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 14/07/2023